Tribunal: TJMT
Processo: 1010710-41.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDENCIA – ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que ocorreu no caso em discussão.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010710-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUTEMBERG SOUZA CARVALHO - CPF: 103.236.271-53 (APELADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), L.F.M METALURGICA S/A. - CNPJ: 92.780.352/0001-25 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MARTAU - CPF: 052.967.570-68 (APELANTE), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS e eventuais INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), L.F.M METALURGICA S/A. - CNPJ: 92.780.352/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MARTAU - CPF: 052.967.570-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
–

P
ROCEDEN
CIA

–

ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE
LOCALIZAÇÃO
DO DEVEDOR

–
CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO –
NULIDADE
DO ATO
–
INOCORRÊNCIA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

É certo que a citação por edital
constitui
medida excepcional, s
omente sendo
admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização
, o que ocorreu no caso em
discussão
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010710-41.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

L.F.M METALURGICA S/A.
E OUTRO

APELADO:

GUTEMBERG SOUZA CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
L.F.M METALURGICA S/A.
E OUTRO
,
em face da sentença que, na
Ação de
Usucapião

ajuizada por
GUTEMBERG SOUZA CARVALHO
,
julgou procedente
o pedido vestibular, declarando a prescrição aquisitiva e o domínio do imóvel descrito e caracterizado na petição inicial em favor da parte autora
.

Determinou, ainda, que, nos termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei no 6.015/73, após o trânsito em julgado da sentença, seja expedido mandado de registro, para que a propriedade definitiva, já declarada em favor da autora, adentre o fo
ro
registral imobiliário competente, com a consequente baixa da penhora.

Ao final
,
condenou
a

parte
ré
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em
2
0% (
vinte
por cento)
sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em caso de justiça gratuita deferida
.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID
208280059
), que no caso dos autos
não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, uma vez que poderia o juízo determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do
requerido
.

Aduz que
o esgotamento dos meios de localização é providência indispensável para validar a fictícia citação por edital,
e
inexistindo o devido empenho do Judiciário neste sentido, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

Assevera que o artigo 256 do CPC/15 é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de reconhecer a situação autorizadora da citação ficta.

Defende, assim,
que o não esgotamento das diligências para localização do demandado consubstancia vício insanável que conduz
à
nulidade da citação por edital
.

Ao final,
requer o
provimento do recurso a fim de reformar a sentença
, para ser reconhecida a nulidade da citação por edital, como também a não citação do segundo requerido, visto que a carta com aviso de recebimento foi
recebida
por pessoa diversa
.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme intimação no
ID
208280060
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010710-41.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

L.F.M METALURGICA S/A.
E OUTRO

APELADO:

GUTEMBERG SOUZA CARVALHO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme acima explanado, a
parte
autora, ora apelada, ajuizou
Ação
de
Usucapião
contra
L.F.M METALURGICA S/A.
,
alegando
que mantém a posse pacífica, ininterrupta e sem oposição do imóvel descrito na inicial por tempo suficiente para a aquisição da sua propriedade por usucapião, requerendo, assim, a declaração de aquisição da propriedade do imóvel, com a procedência da ação de usucapião.

Defendeu, ainda, que o imóvel lhe foi transmitido através de contrato particular de compra e venda (ID

208278290
;

208278292
;

208278293
), conforme descreve em sua inicial:

Extrai-se dos autos que
foi expedid
a
Carta de

C
itação

para os requeridos
LUIZ FERNANDO MARTAU
(ID 208280018)
, sendo a citação enviada no endereço: Avenida Cai, no 686, Apartamento 16, Cristal, Porto Alegre – RS, a qual foi positiva conforme
o AR recebido no ID 208280027 e, para

L.F.M METALÚRGICA S/A
(ID 208280019),
no endereço: Avenida B, Parque Industrial Ritter, Cachoeirinha – RS, sendo a citação
infrutífera
, em razão da devolução do Aviso de Recebimento dos
Correios com a inscrição "mudou-se" – ID 208280039.

I
ntimada, a parte autora
se manifestou,
requerendo
a citação por edital, sendo tal medida já
deferida no ID

208280012, ratificada na decisão de ID
208280042
.

Assim, ocorreu a
citação
por edital
, conforme ID
208280045
e, após d
ecorrido o prazo d
o e
dital, sem que houvesse manifestação por parte do
s
requerido
s (ID

208280046)
, os autos foram encaminhados
à
Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial
(ID

208280047)
, a qual apresentou contestação, alegando nulidade da citação editalícia, uma vez que não haviam sido esgotadas todas as diligências no sentido de localizar o réu e, no mérito, apresentou contestação por negativa geral (ID

208280048
).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular da
4
a Vara
Cível
de Rondonópolis julgou procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque,
a citação por
edital constitui
um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Consoante se sabe,
a citação válida
configura
pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação
por edital
do réu é admissível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização
ou quando for desconhecido
.

Assim, d
a análise do
s autos
,
constata-se que
não há se falar em nulidade pela citação
por edital
do requerido, ora apelante. Isso porque
,
restou demonstrado nos autos que a parte autora, dentro de suas possibilidades, tentou a citação pessoal dos
requeridos
, sem êxito, restando devida, portanto, a citação
por edital
.

Verifica-se que foi expedid
a
Carta de Citação para os requeridos LUIZ FERNANDO MARTAU (ID 208280018), sendo a citação enviada no endereço: Avenida Cai, no 686, Apartamento 16, Cristal, Porto Alegre – RS,
a qual foi positiva conforme o AR recebido no ID 208280027
e, para L.F.M METALÚRGICA S/A (ID 208280019), no endereço: Avenida B, Parque Industrial Ritter, Cachoeirinha – RS, sendo a citação infrutífera, em razão da devolução do Aviso de Recebimento dos Correios com a inscrição "mudou-se" – ID 208280039.

Deste modo,
em razão da citação infrutífera da empresa apelante, por questão da devolução do AR com a inscrição de “mudou-se”, pode
-se
afirmar que o réu é desconhecido (ou incerto), de forma a permitir a citação por edital, conforme prevê o artigo, inciso I, do CPC/15,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;”

Destarte, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do artigo 256, incisos I e II, do CPC/15, porquanto desconhecido, ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando, já que infrutífera a tentativa de sua localização.

Para apreciação, colaciono
a
decisão
do magistrado
singular quando consignou
a possibilidade da
citação
por edital
, conforme fragmento abaixo:

“[...]
No ponto, é possível a citação por edital, nas ações de usucapião
nos
temos do artigo 259, incisos I e III, do CPC.
”
(ID
208280042
)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU, DE OFÍCIO, NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – RÉUS DESCONHECIDOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER QUALIFICAÇÃO NO DOCUMENTO OFICIAL (ESCRITURA PÚBLICA) – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 I DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Uma das possibilidades de citação por edital previstas no art. 256, I, do CPC/2015, desponta “quando desconhecido ou incerto o citando”. Segundo a lição de Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
, citando desconhecido é aquele ignorado pelo demandante. O réu incerto é aquele sobre o qual se tem dúvidas. "Lugar ignorado é o que não se conhece; incerto, é o local sobre o qual não se tem certeza; inacessível, o que não se pode alcançar." (In Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2016, p. 348). No caso, é do conhecimento apenas do autor apenas o nome completo dos réus, indicados na Escritura Pública, contudo, inexistem quaisquer outras informações ou qualificações para fins de viabilizar as devidas qualificações. Portanto, sendo desconhecido o réu, a
citação por edital se mostra válida.”
(TJ-MT - AI: 10078362420238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente, são devidos os valores cobrados pela autora.”
(N.U 1009026-52.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 18/05/2023) (
g.n
.)

Outrossim, com a nomeação da curadora especial, não há prejuízo à defesa
destes que
estiveram representados nos autos pela Defensoria Pública.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE. DANO MORAIS. DEVIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

[...]
PRELIMINAR NULIDADE DE CITAÇÃO - A citação da requerida via edital ocorreu depois de esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, a partir dos endereços informados nos autos e pesquisas em empresas conveniadas deste poder judiciário, conforme documento juntado na fl. 68 autos.
[...]
DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA
”

(TJ-RS - AC: 50000493420178210087 CAMPO BOM, Relator:
Niwton
Carpes da Silva, Data de Julgamento: 25/08/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022)
(
g.n
.)

Desse modo,
não há que se falar em nulidade quando procurad
a

a
apelante por todos os meios possíveis à sua localização, não restando alternativa, senão realizar a citação por edital, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso
,

mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024